Tribunal: STF
Processo: ARv 16577
Classe: ARv
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-06
Data de publicação: 1990-04-06

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA, NO TRASLADO, DE COPIA DA PETIÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PECA NÃO INDICADA PELO ARGUENTE. CONTRARIEDADE AO
RI-STF, ART. 328, 'CAPUT', A SÚMULA 288 E A ORIENTAÇÃO FIRMADA
NO AG 64.869 (AGRG)-ES (RTJ 87/855).
PRECEDENTE: ARV N. 18.353-6-SP.
AGRAVO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.